Tribunal: TJDFT
Processo: 0707896-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelo apelante através do derradeiro petitório que agitara1, por meio do qual informara que compusera extrajudicialmente o litígio juntamente com o apelado, vindicando, assim, a extinção da ação que manejara, a manifestação deve ser acolhida como desistência do apelo que interpusera em face do provimento terminativo devolvido a reexame. Alinhadas essas considerações, acolhendo-a como desistência do recurso que veiculara, porquanto colocado termo à ação via do provimento terminativo que estava sob reexame, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo diante da desistência formulada. Operada a preclusão, tornem os autos ao ilustrado juízo originário para materialização do decidido. I. Brasília-DF, 28 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Petição de ID - 66321649- (fl. 189)